Tribunal: TJES
Processo: 5000950-07.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-07.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO MIGUEL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. ASSINATURA A ROGO POR DESCENDENTE. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. LONGO LAPSO TEMPORAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC). A autora, analfabeta, alega desconhecimento da modalidade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo de seu filho e presença de testemunhas, bem como se a conduta posterior da consumidora (saques e inércia por nove anos) ratifica a vontade manifestada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta, nos contratos de prestação de serviço, exige a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas (art. 595 do Código Civil). No caso, o contrato foi assinado pelo filho da autora, devidamente identificado, cumprindo a formalidade legal.

4. A realização de saques complementares ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento ou erro, demonstrando o proveito econômico e a utilização consciente do crédito disponibilizado.

5. O ajuizamento da ação nove anos após a contratação presencial, sem qualquer impugnação administrativa anterior ou devolução de valores, fragiliza a tese de vício de consentimento e atrai a aplicação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

6. Inexistindo prova de falha no dever de informação ou de conduta dolosa da instituição financeira para mascarar o produto, a reforma da sentença para improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado por consumidor analfabeto quando observada a assinatura a rogo por familiar e a presença de testemunhas. 2. A realização de saques complementares e a inércia prolongada do consumidor em questionar o contrato corroboram a validade do negócio jurídico e afastam a tese de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 107 e 595 do Código Civil; Art. 27 do CDC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000950-07.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA MIGUEL MONTEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. ASSINATURA A ROGO POR DESCENDENTE. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. LONGO LAPSO TEMPORAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC). A autora, analfabeta, alega desconhecimento da modalidade contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo de seu filho e presença de testemunhas, bem como se a conduta posterior da consumidora (saques e inércia por nove anos) ratifica a vontade manifestada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta, nos contratos de prestação de serviço, exige a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas (art. 595 do Código Civil). No caso, o contrato foi assinado pelo filho da autora, devidamente identificado, cumprindo a formalidade legal.

4. A realização de saques complementares ao longo do tempo é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento ou erro, demonstrando o proveito econômico e a utilização consciente do crédito disponibilizado.

5. O ajuizamento da ação nove anos após a contratação presencial, sem qualquer impugnação administrativa anterior ou devolução de valores, fragiliza a tese de vício de consentimento e atrai a aplicação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

6. Inexistindo prova de falha no dever de informação ou de conduta dolosa da instituição financeira para mascarar o produto, a reforma da sentença para improcedência total dos pedidos é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado por consumidor analfabeto quando observada a assinatura a rogo por familiar e a presença de testemunhas. 2. A realização de saques complementares e a inércia prolongada do consumidor em questionar o contrato corroboram a validade do negócio jurídico e afastam a tese de vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 107 e 595 do Código Civil; Art. 27 do CDC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA AUXILIADORA MIGUEL MONTEIRO
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado (RMC) do banco requerido sem, contudo, ter firmado qualquer contrato. Requer, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito decorrente, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15446128), que
julgou procedentes
os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora (de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir desta data), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão;

c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15446130), com prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, sustentou a ausência de vício na contratação, a existência de inequívoca ciência quanto à adesão à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de improcedência da demanda. Subsisidiariamente, requereu a minoração da condenação e ajustes na correção monetária.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 15446248, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conquanto a parte autora alegue a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, observa-se que a petição inicial foi instruída com o documento de identidade da autora, no qual consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 15446106).

O art. 107 do Código Civil preceitua que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 595 do mesmo diploma legal, que dispõe:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

No caso em tela, constata-se, a partir dos documentos de ID
15446119
(págs. 03 e ss), que, no momento da contratação presencial, a parte autora, que
questiona a validade do negócio, estava acompanhada de seu filho, Sr.
Fernando Miguel Monteiro,
que assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.

Ainda, conforme demonstram os documentos juntados pela defesa (ID 15446123), a autora efetuou diversos saques complementares, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Tal circunstância, não foi impugnada pela autora em réplica (ID 15446127). Além disso, não houve a devolução do montante creditado, tampouco a lavratura de boletim de ocorrência, o que fragiliza a tese de vício na contratação.

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em
2016
de forma
presencial
. Em face do ajuizamento da ação ocorrer apenas em
2025
, verifica-se a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a celebração do negócio e a propositura da demanda. Portanto, o prolongado período de inércia da autora/recorrida, corroborado pela natureza presencial da contratação, indica que a consumidora tinha pleno conhecimento e aceitação dos termos contratados.

Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
. Via de consequência, revogo a tutela de urgência outrora deferida.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5000950-07.2025.8.08.0047

Juízo: São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

Juiz(a): Fábia Medice de Medeiros

Recorrente: Banco BMG S.A.

Recorrido: Maria Auxiliadora Miguel Monteiro

Relatora: Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes

Divergência inaugurada para prestigiar a proteção da parte vulnerável e a interpretação favorável ao consumidor (favor debilis), reconfigurando o negócio comercial para o sentido de empréstimo consignado pretendido pela cliente. A condição de analfabetismo da autora, comprovada por seu documento de identidade (ID 15446106), impõe ao fornecedor um dever de cautela e cuidado ainda maiores na transmissão das informações contratuais. Verificada a falha no dever de informação adequada (art. 6º, III, CDC) sobre a natureza do cartão de crédito consignado (RMC) e sua potencialidade de eternização do débito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA ANALFABETA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE USO PARA COMPRAS. RECONFIGURAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA RATIFICADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição de valores (simples até março de 2021 e em dobro após) e condenação em danos morais de R$ 1.000,00. A consumidora, analfabeta, alega que buscava empréstimo consignado comum, sendo surpreendida por descontos infindáveis de reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão RMC por consumidora analfabeta que buscava empréstimo comum; e (ii) saber se a sentença deve ser mantida ante a prova de que o produto não atendia à vontade real da cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A principiologia das relações consumeristas impõe interpretação mais favorável ao consumidor vulnerável (art. 4º, I, CDC), prevalecendo o favor debilis em defesa do hipossuficiente.

4. A condição de analfabetismo da recorrida, atestada pela observação "NÃO ASSINA" em seu documento oficial (ID 15446106) , exige da instituição financeira uma cautela redobrada e um cuidado ainda maior na prestação de informações. Nestas circunstancias, e se tratando de relação de consumo, receio que o mero cumprimento da formalidade do art. 595 do CC não supre, por si só, a necessidade de garantir que a consumidora tenha compreendido a natureza do negócio e a forma de amortização da dívida.

5. Os extratos processuais demonstram que as informações não foram suficientemente explícitas para advertir a mutuária de que o capital seria descontado via cartão de crédito com abates mínimos, eternizando a relação debitual em seu desfavor.

6. A ausência de compras rotineiras com o plástico corrobora a tese de que o serviço não era desejado, servindo o ajuste apenas como via para obtenção de recursos que deveriam ter sido formalizados como simples empréstimo.

7. A imposição de modalidade desvantajosa justifica a nulidade do negócio, a repetição em dobro ante a violação da boa-fé objetiva e a manutenção do dano moral fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal